Tribunal: STF
Processo: RE 104965
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA (DE ACORDAOS) JULGADA
IMPROCEDENTE. OBICE REGIMENTAL AO APELO EXTREMO (ART. 325, V, 'A',
DO R.I.S.T.F., NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85).
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO C.P.C., QUE NÃO CONFIGURA AFRONTA
DIRETA A NORMA DO PARAGRAFO 3 DO ART. 153 DA C.F., PROTETORA DA
COISA JULGADA EM FACE DA LEI NOVA.
R.E. NÃO CONHECIDO PORQUE NÃO CARACTERIZADA OFENSA DIRETA A C.F.,
NEM ARGUIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, QUANTO A MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL, SUBSISTENTE O OBICE REGIMENTAL.